Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Recursos repassados pelo FNDE sob a égide do Programa Dinheiro Direto na Escola. Omissão na prestação de contas. Citação. Revelia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Eurídice Moreira da Silva, ex-Prefeita de Itabaiana (PB), na gestão 2009/2012, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para aquele município, sob a égide do Programa Dinheiro Direto na Escola - Ação Educação Integral, no exercício de 2012, com o intuito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias das escolas beneficiárias, concorrer para garantir o seu funcionamento, promover melhorias em suas infraestruturas física e pedagógica e incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania, por meio da participação da comunidade no controle social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a Sra. Eurídice Moreira da Silva; 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Eurídice Moreira da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 37.033,82 3/8/2012 33.136,82 3/8/2012 31.300,60 9/8/2012 28.595,10 9/8/2012 32.213,82 9/8/2012 25.243,60 9/11/2012 9.3. aplicar à Sra. Eurídice Moreira da Silva a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.